Tribunal: TJDFT
Processo: 0726782-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.

1. Ciente o juízo da existência de pacto acerca do objeto da lide, antes da formalização de vínculo processual entre os eventuais contendores, acertado o édito judicial que, em obediência ao art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, põe fim ao processo sem julgamento do mérito por perda superveniente do interesse de agir.

2. Recurso não provido.